Tribunal: TJBA
Processo: 8072633-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072633-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON, SONS LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: ISABEL MENEZES CRAVO e outros (42)

Advogado(s)
:
EDVA MANGUEIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PROCESSO PRODUTIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível para uma das Varas de Relações de Consumo, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pescadores em face de empresas de transporte marítimo, decorrente de alegados prejuízos causados por vazamento de combustível no mar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias ajuizadas por pescadores contra empresas de transporte marítimo, com fundamento na equiparação a consumidores prevista no art. 17 do CDC, independentemente da existência de relação de consumo originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A caracterização do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, prescinde da existência de relação de consumo adjacente, podendo decorrer do próprio processo produtivo, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4
- Os alegados danos ambientais decorreram da atividade empresarial de transporte marítimo desenvolvida pelas agravantes, atingindo terceiros (pescadores) que não possuíam qualquer relação jurídica com as empresas demandadas, circunstância suficiente para caracterizar o consumidor por equiparação e atrair a incidência das disposições consumeristas.

5
- O art. 17 do CDC equipara as vítimas do evento a consumidores justamente pelo fato de elas não terem figurado como destinatárias finais da atividade da qual resultou o dano.

IV. DISPOSITIVO

6
- Recurso a que se nega provimento.